Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI No 10.931/2004 E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a execução fundamentada em cédula de crédito bancário, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme arts. 26 e 44 da Lei n. 10.931/04; no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra; e no art. 206, §5o do Código Civil.
2. Segundo o art. 921 do Código de Processo Civil, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um), suspendendo também o curso da prescrição intercorrente. 2.1. Após o escoamento do prazo de suspensão de um ano, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, foi verificada inercia do exequente pelo período de três anos após o fim do prazo de suspensão de um ano. Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
4. O mero pedido de reiteração de pedido de pesquisa patrimonial que resulta infrutífera não é capaz de afastar a inércia do credor quanto à indicação de bens penhoráveis, motivo pelo qual não é suficiente para interromper ou suspender o decurso do prazo de prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e não provido. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve sua fixação no Juízo de origem.